Tribunal: TJMT
Processo: 1041040-04.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041040-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELIO DE SOUZA - CPF: 178.197.501-97 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERITO. CONTRATAÇÃO REGULAR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA EFETIVAR COMPRAS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

2.

Não há que se falar em ausência ou indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

4.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1041040-04.2021.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO CETELEM S/A.

APELADO: HÉLIO DE SOUZA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A -
Sociedade incorporadora

do
BANCO CETELEM S/A
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência

ajuizada por

HÉLIO DE SOUZA
,

julgo parcialmente procedentes

os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do “contrato” n. 97-823491150/17, bem como condenar a parte ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Considerando que sucumbiu na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (Id. 232112172).

Inconformado, o banco apelante sustenta que o autor, ora apelado celebrou, em 30.03.2017, Proposta de Adesão

Cartão de Crédito Consignado n. 97-823491150/17, com limite de crédito no valor de R$ 1.181,00 (mil reais e oitenta e um centavos); afirma que a contratação é válida, sendo o contrato transparente e claro em relação ao produto contratado, pois evidencia a todo momento que se tratava de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado comum, as condições da contratação são claras e evidentes no instrumento contratual; defende que a contratação do produto em questão sempre foi pautada na transparência e na informação, razão pela qual, a sentença proferida não respeitou todo conjunto fático probatório acostado aos autos junto a defesa; argumenta que o contrato apresentado nos autos está devidamente preenchido pelo autor e individualizado, ou seja, é documento distinto de eventual contrato de empréstimo consignado
,
deixando claro para o apelado que a ausência de pagamento integral no valor da fatura representa o financiamento de seu saldo devedor, sobre o qual incidirão encargos; afiança que o contrato não pode ser desconhecido do consumidor, uma vez que após a assinatura, optou por usar parte do limite do crédito, fazendo uso do cartão de crédito, conforme comprovante anexado ao processo, assim, o produto contratado não se trata de empréstimo consignado, mas sim de um cartão de crédito, com reserva de margem para o pagamento mínimo da fatura; enfatiza que, tendo em vista o princípio da intangibilidade, no qual, o contrato não poderá ser alterado, pela vontade de apenas um dos contratantes, e ainda, a ausência de qualquer vício que macule a contratação, não há que se falar em conversão contratual ou revisão de suas cláusulas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, malgrado se considere a ocorrência de um suposto dano moral, o que se cogita apenas pelo amor ao debate, requer a redução significativa do
quantum
arbitrado pelo MM. Juízo
a quo
, uma vez que totalmente desarrazoada e desproporcional (Id. 232112175).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar, a preclusão temporal da juntada de documentos. No mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 232112179).

O preparo foi recolhido (Id. 233229174).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 242118169).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, o apelante juntou em suas razões recursais documentos novos que demonstram que o pacto avençado entre as partes foi redigido de forma transparente, logo, não há qualquer vício de consentimento, conforme faz crer o apelado.

Inicialmente, constata-se que os documentos juntados pela apelante são os mesmos acostados na contestação. Ainda que assim, não seja, tem razão o apelado.

Logo, encerrada a instrução processual e proferida a sentença, incabível a utilização dessas provas, haja vista que ocorreu a preclusão temporal.

Os artigos 435 e 496 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.

Assim, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo apelante são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção, seguem entendimento recente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido. (N.U 1007496-59.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)”.

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entende-se impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HÉLIO DE SOUZA
, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
,
sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S/A
, alegando, em síntese, que jamais contratou a modalidade contratual anunciada pelo réu.

Aduz que nunca celebrou a contratação de empréstimo junto à instituição financeira, bem como nunca utilizou qualquer cartão de crédito e tampouco recebeu algum valor referente ao empréstimo em sua conta bancária.

Em face disso, pleiteou a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e, ainda, pela condenação da requerida a ressarcir em dobro os descontos debitados em seu contracheque, que totalizam de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), além da condenação por indenização em danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
declarar a nulidade do “contrato” n. 97-823491150/17, condenar a parte ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
.

Eis as razões da insurgência recursal.

Pois bem
. Inicialmente, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei n. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, a Súmula n. 297, do STJ, dispõe que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, o autor nega ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o banco réu, mediante desconto em contracheque.

Dá análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, intitulado como sendo “
Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado do Banco Cetelem
(Id. 232112156 – pág. 5/6), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

De igual forma, não há como a apelada alegar desconhecimento sobre os termos da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta em seu documento pessoal (Id. 232112156 – pág. 6/7
)
, fato que afasta a necessidade de prova pericial.

Por fim, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos acostados aos autos, comprovou que o autor em 30.03.2017, efetuou saque do valor consignado – R$ 1.181,00 (mil reais e oitenta e um centavos – Id. 232112158 – pág. 89), bem como fez uso do cartão, realizando diversas transações, conforme faturas de Ids. 232112158 – pág. 47; Id. 232112158 – pág. 55; Id. 232112158 – pág. 63; Id. 232112158 – pág. 71; Id. 232112158 – pág. 80, fatos estes que não foram impugnados especificamente pelo autor, o que inviabiliza declarar a nulidade e/ou conversão do contrato.

Desta forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço, restando incontroverso os termos pactuados, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pelo apelado.

Assim, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram efetiva utilização do magnético, e não tendo sido apresentada impugnação específica pelo autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do empréstimo
sub judice
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire Contra Factum Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte, portanto, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência da demandante.

Portanto, não se deve perder de vista é que o apelado aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados e, apesar de afirmar veemente que não contratou a modalidade, sequer impugnou, de forma específica a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo apelante, e tampouco a utilização do cartão.

Restando demonstrado que os descontos realizados pelo banco apelante foram em exercício regular de direito, não há o que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pelo autor/apelado, nos termos do artigo 373, I do CPC.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA. AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (Resp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)”.

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, inverter o ônus de sucumbência, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024